Tribunal: CARF
Processo: 10680.002031/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.002031/2005-60 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.068 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
01 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CONSTRUTORA MARINS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
SIMILITUDE
DEMONSTRADA.
DIVERGÊNCIA
CARACTERIZADA. Deve ser conhecido o recurso especial se o paradigma,
embora tratando de juros de mora e não de multa de ofício, pauta-se no
entendimento de que não era possível analisar o acréscimo ao lançamento de
ofício, apesar de o sujeito passivo ter questionado a formalização da exigência
na presença de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL NA REGRA DO
ART. 173, I DO CTN. Em sede de recurso especial da Fazenda Nacional
acerca da definição do termo inicial do prazo na regra do art. 173, I do CTN
não é possível avaliar se outra seria a regra decadencial aplicável.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I DO CTN.
TERMO INICIAL. Restando definitiva a decisão de aplicação da regra
decadencial expressa no art. 173, inciso I, do CTN, seu termo inicial deve ser o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. (Súmula CARF no 101)
JULGAMENTO EXTRA PETITA. Não há excesso no julgamento quando o
Colegiado, analisando arguição de nulidade de lançamento de crédito tributário
discutido judicialmente, afasta a imposição da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Amelia Wakako Morishita Yamamoto (relatora) e
Luis Henrique Marotti Toselli, que conheceram parcialmente do recurso. No mérito, por maioria
de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, vencida a conselheira Amelia Wakako
Morishita Yamamoto (relatora), que lhe negou provimento. Votou pelas conclusões quanto ao
conhecimento o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.002031/2005-60
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso de ofício, por unanimidade e
dado parcial provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, para acatar a
preliminar de decadência em relação ao ano-calendário de 1999, e no mérito afastar as multas de
ofício e as multas isoladas, considerar suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito
em julgado da ação rescisória, manter a exigência de juros de mora e negar provimento em
relação às demais matérias, em acórdão assim ementado (acórdão no 1402-00.429):

Assunto: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
Anos-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002
CSLL.
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
TRANSITO
EM
JULGADO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO EFETUADO QUANDO
VIGENTE A CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO. AÇÃO
RESCISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. LANÇAMENTO POSSÍVEL
SOMENTE
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – O Lançamento é possível,
ainda que sob a vigência de decisão judicial transitada em julgado e de ação
rescisória em trâmite, para prevenir a decadência, sem aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO:
1) Por unanimidade de votos negar provimento ao recurso de ofício.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

2) Por unanimidade de votos, acatar a preliminar de decadência em relação ao ano-
calendário 1999 e no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar
as multas de ofício e as multas isoladas, considerar suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até o trânsito em julgado da ação rescisória, manter a exigência de juros de
mora e negar provimento em relação às demais matérias.
Tudo nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Houve a interposição de Embargos de Declaração pela PGFN, cujo acórdão foi
assim ementado Ac. 1402-000.989:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Anos-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002
A
CSLL.
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
TRANSITO
EM
JULGADO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO EFETUADO QUANDO
VIGENTE A CERTIDÃO DE TANSITO EM JULGADO. AÇÃO
RESCISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. LANÇAMENTO POSSÍVEL
SOMENTE
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – O Lançamento é possível,
ainda que sob a vigência de decisão judicial transitada em julgado e de ação
rescisória em trâmite, para prevenir a decadência, sem aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da PRIMEIRA
SEÇÃO DE JULGAMENTO, Por unanimidade de votos, acolher parcialmente os
embargos de declaração para ratificar o acórdão no que toca aos argumentos sobre a
multa isolada e reafirmar os demais termos, pelas razões já expostas no voto condutor
do acórdão embargado.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 389 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação:
1) à contagem do prazo decadencial previsto no inc. I, do art. 173 do CTN.
2) ao julgamento extra petita no tocante à exclusão das multas de ofício.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 930 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excerto da ementa do acórdão
apresentado como paradigma:
Acórdão no 9101-001.345, de 27.08.2012:
Assunto: Normas Gerais. Decadência. 1RPJ. CSLL. Período de apuração: 1997.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, não existindo declaração prévia do débito.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que o mesmo traz o entendimento de que
o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional). O acórdão recorrido, por seu turno,
vem considerar que sendo o lançamento referente a data do fato gerador de 31.12.1999,
o quinquênio decadencial tem o seu dies a quo fixado no dia 01.01.2000, extinguindo-se
o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário em 01.01.2005 (§ 4o do
art. 150 do Código Tributário Nacional).
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela PGFN.
2) Julgamento extra petita no tocante à exclusão das multas de ofício
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos das ementas dos acórdãos
apresentados como paradigmas:
Acórdão no 201-80.714, de 19.10.2007:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO
RECURSO. JULGAMENTO EXTRA-PETITA.
A apreciação, no Acórdão embargado, de matérias não alegadas no recurso
representa julgamento extra petita, que deve ser ajustado no âmbito de
embargos declaratórios.
Acórdão CSRF/02-01.896, de 12.04.2005:
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO
PROCESSO DESDE O INÍCIO. DECISÃO "EXTRA PETITA" - Incorreto, por
infração às leis de regência do processo administrativo fiscal, o acórdão que,
"extra petita" e contrariamente às provas dos autos, declara a nulidade da
autuação por falta de motivação.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que os mesmos trazem o entendimento
de que a matéria não alegada no recurso representa julgamento extra petita. O acórdão
recorrido, por seu turno, vem considerar que a norma que fundamenta o lançamento
impõe que ele seja feito sem a imposição da multa. A matéria relativa ao afastamento da
aplicação da multa de ofício proporcional não foi objeto do recurso voluntário.
Portanto, as conclusões sobre as matérias ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela PGFN.
Conclusões
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, pois existem as
divergências jurisprudenciais indicadas quanto:
(a) contagem do prazo decadencial previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional; e
(b) julgamento extra petita no tocante à exclusão das multas de ofício.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

A Contribuinte foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões
às fls. 942 e ss, onde pugnou pela inadmissibilidade quanto ao item 2 diante da ausência de
demonstração de eventual divergência de forma analítica; no mérito, pela manutenção do
acórdão recorrido.
Houve também a interposição de Recurso Especial pela contribuinte, alegando
divergência jurisprudencial com relação ao tratamento atribuído ao crédito tributário discutido
em ação rescisória pendente de julgamento, porém, em despacho de admissibilidade de fls. 1051
e ss foi negado seguimento ao recurso.
Em seguida foi interposto Agravo, que também negou seguimento, conforme
despacho de fls. 1103 e ss. Houve também a interposição de embargos, que não foram
conhecidos, mas deferida a petição para correção de lapso manifesto, e confirmando a rejeição
dos agravos, conforme despacho de fls. 1126 e ss.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Síntese
Tratou-se de Auto de Infração de CSLL não recolhida nos anos-calendários de
1994 a 2000 e 2002, sob a alegação de que a empresa encontrava-se amparada por decisão
judicial.
A contribuinte é associada ao SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
PESADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS SICEPOT/MG. Nos autos do MS
89.000012568, o TRF1 aR reconheceu a inconstitucionalidade da lei 7.689/88 e
“exonerou” as associadas do referido Sindicato do recolhimento da CSLL instituída pela
Lei 7.689/88. A decisão foi confirmada em sede de apelação e transitou em julgado.
Mesmo com o trânsito em julgado, as associadas continuaram a ser cobradas pela
CSLL, sob o argumento de que leis posteriormente editadas teriam disposto
integralmente sobre a CSLL, criando um novo suporte de validade para sua exigência.
Inconformado, o Sindicado propôs um novo MS, processo no 96.00364583, em que
requereu segurança para determinar que a autoridade se abstivesse de exigir a CSLL das
associadas e emitisse certidão negativa de débitos. A segurança foi concedida e a
sentença foi confirmada pelo TRF1aR, que negou provimento ao apelo da União. Esta
decisão transitou em julgado em 1999, sem que a União tenha oposto Embargos de
Declaração.
Em 2001, a união propôs uma ação rescisória, processo 200101000150718/DF, que até
o momento em que o os autos de infração foram lavrados ainda não havia sido julgado.
A DRJ considerou o lançamento parcialmente procedente, afastando pela
decadência os períodos de 1994 a 1998.
A Turma a quo afastou também o ano-calendário de 1999:
No que toca à decadência, importa repisar que, conforme entendeu o Egrégio STJ no
REsp no 973.733SC, nos casos de tributo sujeito à lançamento por homologação,
inexistindo pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173,
I do CTN que, por sua vez, não tem aplicação cumulativa/concorrente com o prazo do
artigo 150, § 4o do CTN.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Noutras palavras, a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo
do prazo quinquenal rege-se pelo artigo 173, I do CTN, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Assim, esclareço, para que não pairem dúvidas, que minha interpretação ao Recurso
Especial no 973.733 SC (2007/01769940), diverge daquela conferida pela Embargante.
Isso porque o acórdão proferido no Recurso Especial mencionado expressamente afirma
que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado" corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
fato imponível. Se embargo das ressalvas à interpretação dada pelo STJ, a aplicação da
sua jurisprudência é imposição do Regimento Interno do CARF, não cabendo aos
julgadores aplicar aquelas que acha corretas e deixar de aplicar aquelas com as quais
não concorda.
No caso concreto, está assente que para o exercício de 2000, ano-calendário 1999, visto
que a data do fato gerador é 31/12/1999, o qüinqüênio decadencial tem o seu dies a
quo fixado no dia 01/01/2000, extinguindo-se o direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário em 01/01/2005.
Logo, extinto o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário em
01/01/2005 e, uma vez que a ciência do lançamento se deu em 11/02/2005, foi
reconhecida a decadência dos créditos relativos ao ano-calendário de 1999.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte do contribuinte com
relação à decadência, porém com relação ao julgamento extra petita sim.
O Acórdão paradigma apresentado é o 201-80.714 e o Ac. 02-01.896:
Acórdão no 201-80.714, de 19.10.2007:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO
RECURSO. JULGAMENTO EXTRA-PETITA.
A apreciação, no Acórdão embargado, de matérias não alegadas no recurso
representa julgamento extra petita, que deve ser ajustado no âmbito de
embargos declaratórios.
Acórdão CSRF/02-01.896, de 12.04.2005:
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO
PROCESSO DESDE O INÍCIO. DECISÃO "EXTRA PETITA" - Incorreto, por
infração às leis de regência do processo administrativo fiscal, o acórdão que,
"extra petita" e contrariamente às provas dos autos, declara a nulidade da
autuação por falta de motivação.
O Recurso Especial da PGFN, nesse ponto, explicita que o acórdão recorrido
julgou de forma extra petita ao decidir acerca de matéria não ventilada no recurso voluntário
quando afastou as multas de ofício.
Assim o acórdão recorrido decidiu:
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

No caso presente, o crédito tributário foi constituído somente após a decisão final e
depois de transitada em julgado. A situação é, portanto, um pouco diferente daquela
analisada pelo STJ, mas comporta uma solução semelhante, a meu ver.
O sistema jurídico não dispõe de uma norma específica que trate de situações como a
que julgamos agora. Todavia, parece-me que não afronta o sistema jurídico nem seus
princípios o lançamento destinado a prevenir a decadência nos casos em que, a exemplo
de quando o contribuinte obtém tutelas provisórias para suspensão do crédito tributário,
o contribuinte obtém uma decisão definitiva, sujeita a uma ação rescisória já interposta.
Com efeito, a inação da União neste caso representaria a perda definitiva do direito de
constituir o crédito tributário mesmo na hipótese em que a decisão passada em julgado
fosse modificada.
Nesta hipótese, mesmo com uma decisão que anula a anteriormente tomada, restituindo
as partes ao mesmo estado em que se encontravam, antes, o efeito seria da definitiva
perda do direito à cobrança do tributo, por fim julgado devido, pelo decurso do prazo
para a efetivação do lançamento.
Se o Judiciário chega ao ponto de afirmar que determinada decisão, transitada em
julgado, possui vícios que justificam sua anulação, não se poderia esperar que sua
decisão impedisse a fazenda de constituir seu crédito, sob pena de vê-lo perecer pelo
decurso de prazo,
caso não agisse. Neste contexto, parece-me plenamente cabível a constituição do
crédito, com a finalidade exclusiva de prevenir a decadência, uma vez que não traria
prejuízos à própria Fazenda, nem à contribuinte, que não se veria compelida a recolher a
exação, senão antes de dirimida de vez a lide atinente à validade da decisão questionada
na ação rescisória.
Por outro lado, a Fazenda não pode exigir da contribuinte que arque com as penalidades
pela falta de recolhimento do tributo, uma vez que a ele a contribuinte não estava
obrigada. Pelo contrário, a contribuinte tinha a seu favor uma decisão final de mérito
que a dispensava de recolher a CSLL. Aplica-se, neste caso, por analogia, a regra do
artigo 63 da Lei 9.430/96, que dispõe:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Nem seria necessário recorrer à analogia neste caso, porquanto na ausência de um ato
ilícito (que seria: não recolher tributo a que estava obrigado) a penalidade não poderia
ser aplicada, mas o texto da lei serve de excelente paralelo à situação que se apresenta.
A situação assim, parece bem resolvida: julgada procedente a ação rescisória, a União
poderá exigir o tributo não recolhido durante a vigência da norma individual e concreta
por fim anulada e a contribuinte, que não recolheu o tributo, protegida por uma norma
individual e concreta até então válida, não arcará com as penalidades previstas para as
hipótese de comportamento omissivo injustificado.
Em suma, penso que o lançamento feito durante a vigência de uma decisão judicial
transitada em julgado, mas que é objeto de uma ação rescisória, é válido, desde que
tenha por finalidade prevenir a decadência, sem a imposição de multa de ofício ou de
mora.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

E ratifica no Acórdão de Embargos:
Para logo, diga-se que tenho como certo que a questão sobre a imposição de penalidades
nos casos de lançamento para prevenir a decadência é decorrente do próprio
questionamento sobre a possibilidade de ser realizado o lançamento, além do que,
decorre de norma positiva. Vejamos:
L. 9430/96 Art. 63. (...)
Dessa forma, a questão levantada pela Embargada abrange todos os aspectos a ela
relacionados, inexistindo excesso no julgamento.
Ademais, acrescente-se que o acórdão apenas esclarece que é válido o lançamento
realizado para prevenir a decadência, durante a vigência de uma decisão judicial
transitada em julgado, mas que é objeto de uma ação rescisória, sem a imposição de
multa de ofício ou de mora, já que não existe a hipótese do comportamento omissivo
injustificado. A norma que fundamenta o lançamento impõe que ele seja feito sem a
imposição da multa.
Em ambos os acórdãos paradigmas apresentados a situação fática é diversa.
No primeiro, tratou da decadência e dos juros de mora, embora a matéria tenha
sido julgada, nada havia no seu recurso.
Quanto à incidência dos juros de mora, constatou-se que, embora tenha sido - objeto do
Acórdão de primeira instância, que considerou ser "jurídica a cobrança dos juros de
mora com base na taxa Sebe", a interessada nada alegou a seu respeito no recurso.
Resta saber se seria questão que poderia ser apreciada de oficio.
De fato, embora a matéria tenha sido julgada, não fazia ela parte do recurso, tendo o
Acórdão embargado julgado de forma extra petita, contrariando as disposições do
Decreto n2 70.235, de 1972.
No outro, houve a anulação de um lançamento, em razão de um vício que não
havia sido apontado pelo contribuinte da forma que lhe foi concedida.
Entretanto, o pedido da interessada, no que concerne à nulidade da autuação, nunca
disse respeito à insuficiência de descrição dos fatos. Resumiram-se suas alegações a
afirmar a falta de capacidade do agente, a lavratura do auto de infração em local
diferente do da verificação da falta e a falta de indicação de data, hora e local da
lavratura.
Em que pese ambas serem casos de decisões extra petita, não o são na forma do
caso aqui em análise, em que numa situação muito peculiar ocorre o lançamento quando o
contribuinte possuía uma decisão transitada em julgado que impedia a União de exigir CSLL,
diante da inconstitucionalidade da norma 7689/88.
E em razão de uma ação rescisória em andamento, houve o respectivo
lançamento. E o acórdão recorrido não entende ser impossível o lançamento, mas de forma
diversa, o lançamento é possível, porém, sem a inclusão de multa.
Assim, entendo que este item não merece ser conhecido, diante da ausência de
similitude fática.
Com relação à decadência, entendo que o paradigma apresentado e admitido
demonstra a divergência.
Dessa
forma,
adoto as razões do
despacho
de
admissibilidade
para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Assim, voto pelo conhecimento parcial, apenas com relação ao item da
decadência.
Mérito
Com relação à decadência, é certo que o acórdão recorrido aplicou a sistemática já
determinada pelo STJ, no recurso repetitivo (art. 543-C, da Lei 5.869/73 - CPC, nos termos do
Resp no 973.733-SC.
EMENTA
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito. [...]
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.(REsp 973733 SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)

No caso em discussão, tratamos exclusivamente da decadência do ano-calendário
de 1999, e aplicação do art. 150, §4o ou art. 173, I, do CTN, temos então, que o acórdão
recorrido entendeu ser aplicável o art. 173, I, diante da falta de pagamento, porém considerou
como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
como o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível:
No caso concreto, está assente que para o exercício de 2000, ano-calendário 1999, visto
que a data do fato gerador é 31/12/1999, o qüinqüênio decadencial tem o seu dies a quo
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

fixado no dia 01/01/2000, extinguindo-se o direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário em 01/01/2005.
Logo, extinto o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário em
01/01/2005 e, uma vez que a ciência do lançamento se deu em 11/02/2005, foi
reconhecida a decadência dos créditos relativos ao ano-calendário de 1999.
Nesse ponto, entendo que o primeiro dia seria o dia 01/01/2001, extinguindo-se o
direito em 01/01/2006.
Porém, essa relatora tem seguido o entendimento, no que tange não somente à
prova do pagamento, mas também a declaração prévia do débito, e o exercício da atividade que a
lei atribui ao sujeito passivo.
Nessa esteira, a recente Declaração de Voto da Conselheira Edeli Pereira Pessa,
no Ac. 9101-004.790:
Neste contexto, importa também ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a autuada, ao optarem pela
apuração do lucro real anual, bem como da base de cálculo da CSLL. Cumpre-lhes:
escriturar contabilmente suas operações, apurar mensalmente a necessidade de recolher
antecipações (estimativas), apurar o resultado do exercício em seus livros contábeis,
promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e compensações) para determinar
o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da
CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do
resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente
apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração em
DIRPJ/DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar, em
sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu
resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes
ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de
cálculo negativa da CSLL. Em tais condições, é possível que apenas em razão do menor
sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar
em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a
lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a
apuração do sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art. 150
do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho constituída
por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria Inês
Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto
sobre a Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p.
50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre
particularidades do tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as
diversas possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita
a regras semelhantes de apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148,
destaca hipótese na qual se enquadra o caso em análise nestes autos:

Esclareça-se que, no presente caso, o sujeito passivo desrespeitou o limite legal para
compensação de bases negativas acumuladas, e sob esta ótica poder-se-ia se cogitar que
sua situação se enquadra na hipótese na qual a lei prevê o pagamento antecipado da
exação, mas, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. Contudo, não se pode
ignorar que o Fisco pôs à disposição dos sujeitos passivos um veículo de informação de
todos os elementos da apuração do lucro e da base de cálculo da CSLL, por meio do
qual esta Contribuinte deu a conhecer ao Fisco tempestivamente, em 03/09/1998, que
promovera a compensação integral da base de cálculo da CSLL apurada no ano-
calendário 1997. Assim, mais do que informar em DARF que apurou e recolheu tributo
no período, a Contribuinte apresentou ao Fisco declaração na qual demonstrou porque
não recolheu CSLL no ajuste anual de 1997, e , também, converteu em saldo negativo
as antecipações mensais apuradas.
Em tais circunstâncias, também há conduta noticiada regularmente ao Fisco que atrai a
aplicação da regra decadencial fixada no art. 150, §4o do CTN, mormente se não há
qualquer acusação de dolo, fraude ou simulação.
Logo, encerrado o período de apuração em 31/12/1997, tinha o Fisco a possibilidade de
constituir o crédito tributário não recolhido até 31/12/2002, devendo ser declarada a
decadência do crédito tributário cuja constituição somente foi cientificada à
Contribuinte em 09/05/2003.
Nessa linha de entendimento, verifico que o contribuinte transmitiu DIPJ
2000/1999 conforme se verifica da fl. 47, em que se observa que apurou base negativa de CSLL:
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Inclusive, a base de calculo é a mesma apurada pelo fiscal, às fls. 33:

Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Assim, no caso, entendo ser aplicável o art. 150, §4o do CTN, e nessa linha, o
início da contagem do prazo decadencial se dá em 01/01/2000, findando em 01/01/2005, tendo a
ciência ocorrido em 11/02/2005, extinto o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário.
Dessa forma, de se manter o acórdão recorrido, porém com a aplicação do art.
150, §4o, do CTN.
Com relação ao segundo item, como restei vencida quanto ao conhecimento,
prossigo quanto ao mérito.
É certo que ao julgador cabe decidir dentro dos limites da lide.
Entretanto, não vejo como extra petita o afastamento da multa de ofício.
O Recurso Especial, nesse ponto, requer seja decretada a nulidade do acórdão
recorrido, devendo a mesma se restringir ao limite do requerido em sede de Recurso Voluntário.
O contribuinte em seu recurso pediu a nulidade do lançamento, tendo em vista a
coisa julgada material, ou então o cancelamento do lançamento.
Ora, o acordão recorrido, não entendeu ser possível o cancelamento ou mesmo a
nulidade do lançamento, porém, dentro da situação em que ela ocorreu, já que não houve uma
infração, não haveria que se falar em penalidade, e dentro dos ditames legais, ou seja após
julgamento da ação rescisória, que se procedente, a União poderia exigir o tributo não recolhido,
porém sem a imposição da multa de ofício, por isso a afastou.
Seguiu o que determina o art. 63 da Lei 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.15835,
de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Conforme reforçou no Acórdão de Embargos, não houve excesso no julgamento:
Ademais, acrescente-se que o acórdão apenas esclarece que é válido o lançamento
realizado para prevenir a decadência, durante a vigência de uma decisão judicial
transitada em julgado, mas que é objeto de uma ação rescisória, sem a imposição de
multa de ofício ou de mora, já que não existe a hipótese do comportamento omissivo
injustificado. A norma que fundamenta o lançamento impõe que ele seja feito sem a
imposição da multa.
Assim, mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do RECURSO ESPECIAL da PGFN,
para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de que o recurso especial da
PGFN somente deveria ser conhecido em relação à questão acerca da decadência. A maioria do
Colegiado concluiu pelo conhecimento, também, da matéria referente ao julgamento extra
petitia. Ainda, quanto ao primeiro ponto, a I. Relatora também foi vencida no mérito,
prevalecendo a conclusão de que deveria ser dado provimento parcial ao recurso especial da
PGFN, especificamente no que se refere à discussão acerca do prazo decadencial.
Com referência ao conhecimento da segunda matéria expressa no recurso especial,
a PGFN afirma que o acórdão recorrido teria incorrido em julgamento extra petita, uma vez que
decidiu além dos termos do pedido formulado pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário,
por tratar de matéria que não foi objeto de insurgência ou pedido em nenhuma de suas
manifestações nos autos, qual seja, a exclusão das multas de ofício contidas no lançamento.
Como destacado pela PGFN, esta circunstância foi suscitada em embargos de
declaração, em argumentação da qual se destaca:
De fato, com o oferecimento da impugnação, fica ultrapassada a fase processual
reservada à oposição, pelo contribuinte, dos motivos pelos quais discorda do mérito do
lançamento. Após a apresentação de suas razões de defesa, não lhe é permitido
apresentar novas matérias, novas questões, à instância superior, vez que, inclusive, tais
razões, necessariamente, não foram apreciadas pela autoridade de primeira instância,
como é o caso ora analisado.
O colegiado também exclui as multas isoladas. Contudo, tais multas não são objeto do
presente processo, que somente trata do lançamento da CSLL e de seus acréscimos
legais.
Neste ponto da decisão embargada, verifica-se, portanto, obscuridade, pois exclui
penalidades que não são objeto de litígio nos presentes autos.
A resposta aos embargos veiculada no Acórdão no 1402-000.989 está expressa nos
seguintes termos:
Para logo, diga-se que tenho como certo que a questão sobre a imposição de penalidades
nos casos de lançamento para prevenir a decadência é decorrente do próprio
questionamento sobre a possibilidade de ser realizado o lançamento, além do que,
decorre de norma positiva. Vejamos:
[...]
Dessa forma, a questão levantada pela Embargada abrange todos os aspectos a ela
relacionados, inexistindo excesso no julgamento.
Ademais, acrescente-se que o acórdão apenas esclarece que é válido o lançamento
realizado para prevenir a decadência, durante a vigência de uma decisão judicial
transitada em julgado, mas que é objeto de uma ação rescisória, sem a imposição de
multa de ofício ou de mora, já que não existe a hipótese do comportamento omissivo
injustificado. A norma que fundamenta o lançamento impõe que ele seja feito sem a
imposição da multa.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Assim, a menção à multas isoladas no último parágrafo do acórdão, deram-se por um
lapso, razão pela qual, deve ser lido da seguinte forma:
Posto isto, VOTO no sentido de conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento e
de conhecer, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar a
aplicação das multas de ofício proporcionais, aplicáveis juros de mora desde o
vencimento da obrigação e reconhecer a decadência dos créditos relativos ao ano-
calendário de 1999. A exigibilidade do crédito permanecerá suspensa até decisão
definitiva da ação rescisória.
Portanto, procedentes as alegações de contradição referentes à aplicação de multas
isoladas.
Assim, o Colegiado a quo concluiu que a aplicação da multa proporcional era
matéria litigiosa em razão dos questionamentos da Contribuinte acerca do lançamento de crédito
tributário objeto de discussão judicial.
No paradigma no 201-80.714 observa-se que, diante de embargos de declaração
opostos pela PGFN, a 1a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes retificou o acórdão
embargado para excluir de sua ementa e de seus fundamentos, a apreciação das matérias
relativas à decadência e aos juros de mora, sob o entendimento de que a apreciação, no
Acórdão embargado, de matérias não alegadas no recurso representa julgamento extra-petita.
O exame deste paradigma evidencia que as referências à decadência foram
excluídas do acórdão embargado uma vez que a matéria não foi sequer objeto do recurso e de
análise no voto do Relator. Logo, tratou-se de correção de inexatidão material na ementa e no
voto condutor do acórdão embargado.
Já com referência aos juros de mora, a apreciação foi excluída do acórdão
embargado porque a matéria não fazia parte do recurso, tendo o Acórdão embargado julgado de
forma extra petita. Contudo, no relatório de referido paradigma vê-se que a omissão havia sido
apontada em termos mais amplos:
Segundo a Embargante, o Acórdão teria pressuposto tratar-se da hipótese da Instrução
Normativa SRF n°67, de 1998, para concluir que a forma de apuração da base de
cálculo do IPI adotada pela Interessada, relativamente às saídas de açúcar, na vigência
de medida liminar, estaria correta.
[...]
Ademais, o Acórdão ter-se-ia omitido em apontar os períodos de apuração em que
os depósitos teriam sido efetuados no vencimento legal, ao afastar a incidência dos
juros moratórios.
No tocante aos períodos em que os depósitos teriam sido efetuados no vencimento,
trata-se de matéria que seria apurada, eventualmente, pela autoridade fiscal, ao aplicar o
resultado do julgamento ao auto de infração.
Entretanto, conclui-se da análise dos autos que a questão não foi levantada na ação
fiscal, no lançamento, na impugnação e no recurso, assim como a matéria relativa à
decadência.
A decadência, ademais, sequer foi analisada no voto.
Dessa forma, proponho que os embargos sejam admitidos em relação à incidência de
juros sobre os valores depositados e sobre a decadência. (negrejou-se)
Logo, a discussão no paradigma também teve por referência lançamento de
crédito tributário objeto de discussão judicial e a decisão inicial de excluir os juros de mora
lançados foi revertida, em face dos embargos opostos pela PGFN, sob o fundamento de que este
acréscimo não fora questionado nos recursos administrativos.
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Retroagindo um pouco mais, vê-se que o acórdão ali embargado, no 201-79.475,
também apreciou questionamentos acerca da possibilidade de lançamento de créditos tributários
discutidos judicialmente, inclusive afirmando esta possibilidade em face do que dispõe o art. 63
da Lei no 9.430/96:
A respeito da validade do lançamento, vigia, à época de sua efetivação, a disposição do
art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que previa a necessidade de
lançamento no caso de débito declarado em DCTF com vinculação.
Além disso, tratando-se de ação judicial, ainda que houvesse suspensão de
exigibilidade, o lançamento deveria ser efetuado para prevenir a decadência, nos termos
do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Do exposto, confirma-se que, apesar de distintos os acréscimos originalmente
exonerados nos acórdãos comparados, há similitude suficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial em face do paradigma no 201-80.714: enquanto o acórdão recorrido exonerou a
multa de ofício por entender que o questionamento acerca da possibilidade de lançamento na
forma do art. 63 da Lei no 9.430/96 alcançava, também, o exame da validade dos acréscimos
lançados pela autoridade fiscal, no paradigma a exoneração destes acréscimos foi revertida em
sede de embargos diante da constatação de que a matéria não havia sido objetivamente
questionada em recursos administrativos.
Quanto ao paradigma no 02-01.896, consta de sua ementa ser incorreto, por
infração às leis de regência do processo administrativo fiscal, o acórdão que, “extra petita” e
contrariamente às provas dos autos, declara a nulidade da autuação por falta de motivação. O
exame desse julgado evidencia que o excesso apontado decorreria do fato de a Contribuinte ter
exposto todas as razões por que considerada indevida a exigência, não tendo requerido a
anulação da autuação pelo vício apontado no acórdão. Contudo, a análise da matéria não se
reportou aos limites impostos à cognição em julgamento administrativo. Veja-se:
Entretanto, o pedido da interessada, no que concerne à nulidade da autuação, nunca
disse respeito à insuficiência de descrição dos fatos. Resumiram-se suas alegações a
afirmar a falta de capacidade do agente, a lavratura do auto de infração em local
diferente do da verificação da falta e a falta de indicação de data, hora e local da
lavratura.
No tocante às alegações de que a decisão de primeira instância teria sido omissa, parcial
e confusa, trata-se alegação de nulidade da decisão, por suposto cerceamento do direito
de defesa. Da mesma forma, trata-se de suposto motivo de nulidade da decisão de
primeira instância a alegação que disse respeito ao que seria o verdadeiro fundamento
da autuação (art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991, segundo a interessada).
Portanto, nunca foi cogitada nos autos a nulidade da autuação pelo motivo que embasou
o acórdão objeto do presente recurso.
A partir dessa constatação, há que se perquirir se tal inovação, a juízo da câmara,
representa contrariedade à lei e às provas contidas nos autos.
No presente caso, as duas questões convergem para a conclusão: não se verifica, de
acordo com as provas contidas nos autos, que o lançamento não tenha sido claramente
motivada.
É que a fiscalização juntou provas aos autos (fls. 2 a 112) de que a interessada não
recolheu a contribuição, relativamente a fatos geradores que, segundo juízo daquela,
claramente ocorreram. Opôs à exigência a interessada de que seria imune e de que suas
receitas não representariam faturamento. Desses fatos, demonstrados pelos documentos
constantes dos autos, conclui-se claramente que não houve falta de motivação e que a
interessada defendeu-se plenamente em relação aos fatos alegados pela fiscalização.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Nesse contexto, a própria impugnação, o recurso voluntário e as contra-razões
apresentados são provas seguras de que não houve falta de motivação.
Dessa forma, o recurso do procurador deve ser admitido.
No que tange ao mérito, o recorrente tem plena razão ao afirmar que há casos em que a
descrição minuciosa dos fatos é dispensável, pois não há propósito algum em se exigir
detalhamento da descrição dos fatos além daquela que permita ao contribuinte defender-
se.
[...]
Portanto, está claro que o acórdão violou a lei e as provas dos autos, ao conceder a
nulidade da autuação, numa situação em que está provada a não ocorrência das razões
que deram azo à declaração de nulidade. Nessas circunstâncias, ocorreu clara ofensa ao
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, e 1997.
Esclareça-se ainda que o fato de a decisão de primeira instância ter inovado a
motivação, ao citar a falta de provas das condições exigidas pela Lei n2 8.212, de 1991,
não representa motivo de nulidade da autuação.
É que, obviamente, o autuante entendeu que aquele dispositivo seria irrelevante ao caso.
Nula poderia ser a decisão de primeira instância.
Nesse caso, poderia haver o entendimento de que a decisão seria totalmente nula, ou
nula apenas na parte em que inovou (caso houvesse motivos paralelos e independentes
para a manutenção do lançamento), ou ainda que a inovação exigiria, para não haver
prejuízo à defesa, a realização de diligência. Mas essa questão não é objeto do presente
recurso.
À vista do exposto e considerando ter o acórdão objeto do recurso violado claramente a
lei, voto por dar provimento ao recurso para afastar a nulidade do Auto de Infração,
devendo o processo ser devolvido à Câmara recorrida para novo julgamento,
enfrentando as demais alegações do recurso.
Nestes termos, a decisão se circunscreve a analisar se, naquele caso concreto,
haveria ou não nulidade do lançamento, e o fato de esta arguição não ter sido apresentada pela
Contribuinte é apenas um dos aspectos para se concluir, em conjunto com as demais
circunstâncias do caso concreto, que a nulidade deveria ser revertida, impondo-se a apreciação
dos demais argumentos de defesa apresentados.
Diante de contexto com tantas especificidades, não é possível cogitar como a 2a
Turma da CSRF decidiria a questão aqui posta. Há, portanto, dessemelhanças suficientes para
impedir a formação dissídio jurisprudencial em relação ao paradigma no 02-01.896.
Estas as razões, portanto, para que o recurso especial da PGFN seja
CONHECIDO em relação às duas matérias apresentadas, sendo que nesta última apenas em face
do paradigma no 201-80.714.
Quanto ao mérito da primeira matéria, importante primeiro circunstanciar que a
PGFN questionou a contagem do prazo decadencial adotada no acórdão recorrido, que teve
como marco inicial 01/01/2000, dado a ocorrência do fato gerador em 31/12/1999, apesar da
inexistência de recolhimento e da aplicação da regra prevista no art. 173, I do CTN. Apresentou
o paradigma no 9101-001.354 que, para declarar a decadência em 31/12/2003 de créditos
tributários de IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário 1997, adotou como termo inicial
01/01/1999, e não 01/01/1998.
O voto condutor do acórdão recorrido traz consignado que:
No que toca á alegação de decadência do direito de lançar o exercício de 1999,
aplicável, por força do artigo 62.A do Regimento Interno deste CARF, aprovado pela
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Portaria MF no 586, de 22/12/2010, a decisão do STJ no Recurso Especial no 973.733,
verbis:
Recurso Especial no 973.733 SC (2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009,
sendo relator o Ministro Luiz Fux:
[...]
Assim, restam decaídos os créditos relativos aos fatos imponíveis ocorridos antes de
11/02/2000, que inclui o ano-calendário de 1999, uma vez que o fato gerador ocorreu
em 31.12.1999 e a ciência do lançamento se deu em 11/02/2005.
Posto isto, VOTO no sentido de conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento e
de conhecer, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar a
aplicação das multas de ofício proporcionais e as multas isoladas aplicadas sobre a falta
de recolhimento das estimativas, aplicáveis juros de mora desde o vencimento da
obrigação e reconhecer a decadência dos créditos relativos ao ano-calendário de 1999.
A exigibilidade do crédito permanecerá suspensa até decisão definitiva da ação
rescisória.
Em embargos de declaração a PGFN questionou:
Pela contagem acima descrita, infere-se que o relator aplicou a regra contida no art.
150,§ 4o do CTN, segundo a qual o fato gerador é o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial. Ocorre que, no caso, aplica-se o art. 173, I do CTN, segundo
entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo, pois o contribuinte não antecipou
o pagamento da CSLL.
Ora, neste ponto, verifica-se obscuridade no aresto embargado, cabendo ao órgão
julgador esclarecer qual norma foi efetivamente aplicada à espécie.
Se o conselheiro considerou que o art. 173, I do CTN é a regra incidente à espécie,
verifica-se também equívoco na aplicação da aludida norma.
Ocorre que, ao adotar como critério a regra do art. 173, inciso I, do CTN, tem-se que o
acórdão incidiu em erro material ao declarar a decadência do fato gerador relativo ao
ano-calendário 1999, ano-exercícío 2000,pois se o termo a quo do prazo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele que o Fisco poderia proceder ao lançamento, tem-se
que para dezembro de 1999 o marco inicial do prazo decadencial é 01/01/2001,visto que
a exação somente era exigível a partir de 01/01/2000.
E no Acórdão no 1402-000.989 foi esclarecido que:
Assim, esclareço, para que não pairem dúvidas, que minha interpretação ao Recurso
Especial no 973.733 SC (2007/01769940), diverge daquela conferida pela Embargante.
Isso porque o acórdão proferido no Recurso Especial mencionado expressamente afirma
que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível. Se embargo das ressalvas à interpretação dada pelo STJ, a aplicação da sua
jurisprudência é imposição do Regimento Interno do CARF, não cabendo aos
julgadores aplicar aquelas que acha corretas e deixar de aplicar aquelas com as quais
não concorda.
No caso concreto, está assente que para o exercício de 2000, ano-calendário 1999, visto
que a data do fato gerador é 31/12/1999, o qüinqüênio decadencial tem o seu dies a quo
fixado no dia 01/01/2000, extinguindo-se o direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário em 01/01/2005.
Logo, extinto o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário em
01/01/2005 e, uma vez que a ciência do lançamento se deu em 11/02/2005, foi
reconhecida a decadência dos créditos relativos ao ano-calendário de 1999.
De fato, confirma-se que a contagem do prazo decadencial teria sido regida pelo
art. 173, I do CTN em face dos destaques assim feitos, originalmente, pelo Conselheiro Relator
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

do acórdão recorrido, ao reproduzir a ementa do acórdão proferido no Recurso Especial no
973.733-SC:
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Assim, restou evidenciado o dissídio jurisprudencial em face do paradigma que,
também aplicando a regra do art. 173, I do CTN, adotou como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e estendeu até
31/12/2003 o prazo decadencial para exigência de créditos tributários devidos em 31/12/1997.
Limitando os contornos da divergência a este aspecto, e entendendo estar
definitivamente decidido que o art. 173, I do CTN é a regra decadencial aplicável, a maioria do
Colegiado decidiu dar provimento ao recurso especial da PGFN por aplicação do entendimento
já sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de 15/05/2012;
3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
Na medida em que o lançamento pertinente ao ano-calendário 1999 somente é
possível a partir de 01/01/2000, o termo inicial do prazo decadencial passa a ser o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2001, verificando-se seu término apenas em 31/12/2005, o que afasta a decadência
declarada, no acórdão recorrido, para o lançamento cientificado à Contribuinte em 11/02/2005.
Como em relação à segunda matéria prevaleceu o entendimento da I. Relatora,
contrário à pretensão da PGFN, o provimento de seu recurso especial é apenas parcial.
Dessa forma, além de CONHECER o recurso especial da PGFN, o presente voto
também expressa os motivos para DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.002031/2005-60

Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital